Tribunal: STF
Processo: RHC 51476
Classe: RHC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-12-07
Data de publicação: 1973-12-07

Ementa:
INSTRUÇÃO CRIMINAL. TESTEMUNHA. FALTA DE INQUIRIÇÃO PELO JUIZ.
OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITORIO. LIMITANDO-SE O JUIZ, NA
INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS, A INDAGAR DESTAS, APÓS A LEITURA, SE
CONFIRMAM OU NÃO O DEPOIMENTO PRESTADO NO INQUERITO POLICIAL,
PREJUDICA A APURAÇÃO DA VERDADE SUBSTANCIAL E OFENDE O PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DO CONTRADITORIO. RECURSO PROVIDO.